Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-75.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001353-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), TAISE NUNES PEREIRA - CPF: 020.595.311-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE DEFINIU A INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DIVERSAS PARA AS CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA INCIDIR A FRAÇÃO MAIS SEVERA EM RELAÇÃO ÀS PENAS REFERENTES AOS CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS – RECURSO PROVIDO.

A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do processo executivo de pena n. 0013590-23.2009.8.11.0042, instaurado para acompanhar o cumprimento da pena imposta à
Taise Nunes Pereira
, que indeferiu o pedido ministerial para a retificação do cálculo de pena.

Nas suas razões recursais o Ministério Público requer a aplicação da fração de 3/5 ou 60% para fins de progressão de regime sobre as condenações referentes a crimes hediondos e equiparados, posto que a reincidência é condição subjetiva que, após a unificação das penas, deve incidir sobre a totalidade das reprimendas (Id. 141748670).

Em suas contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando que a unificação da pena deve respeitar o
status
de primário ostentado pela apenada na data da sentença, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da legalidade (Id. 156366650).

Não houve retratação (Id. 156366651).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 161468739).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que a agravada
Taise Nunes Pereira

cumpre, em regime fechado, a pena unificada de
22 anos e 7 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade.

Conforme extrai-se do feito, o Ministério Público requereu a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas referentes aos crimes equiparados a hediondos, haja vista a sua unificação e a condição de reincidente específico da agravada, pedido que foi indeferido pelo juízo das execuções penais.

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, afirmando que “
o status de reincidência não pode ser afastado; passado o momento da unificação das penas, a condição de reincidência será atribuída à sua totalidade, e não às penas de maneira fracionada
”, motivo pelo requer a retificação do cálculo de pena.

De fato, importante frisar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das reprimendas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez adquirida a condição de reincidente, ela se estenderá sobre a totalidade da pena unificada:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. 60% OU 3/5 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC 380.357/ES, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018). 2. "
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios"
(REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021). 3. Tratando-se de reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.986.299/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.5.2022) – negritei.

Assim, ainda que a agravada ostentasse a condição de primária na condenação pelo delito de tráfico de drogas atinente à ação penal n. 0001473-48.2008.8.11.0005, tornou-se reincidente específico com a prática de novo delito de tráfico de drogas após o trânsito em julgado da primeira condenação (ação penal n. 0006425-86.2013.8.11.0040), razão pela qual
a fração mais grave deve incidir sobre a totalidade das penas referentes a crimes equiparados a hediondos
, pois, uma vez adquirida, a condição de reincidente deve repercutir sobre a pena unificada.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENAS – PLEITO DE CORREÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo que o agravado, seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para a concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo com base no somatório das penas. Assim, reconhecida a reincidência em um dos processos pelo qual cumpre pena, a circunstância agravante incide na totalidade da execução
” (TJMT – AgEx N.U 1016140-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 9.9.2022) – destaquei.

Assim, razão assiste ao Ministério Público quanto à necessidade de retificação do índice aplicado à progressão de regime das condenações referentes aos crimes hediondos e equiparados, preservando-se, entretanto, o índice de 1/6 para os delitos de associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso
para determinar a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 60% para os delitos de natureza hedionda e equiparada, mantida a fração de 1/6 para os crimes comuns.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023